Tribunal: TJMT
Processo: 1004586-88.2025.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004586-88.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A - CNPJ: 62.169.875/0001-79 (APELANTE), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), EDNALDO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 041.334.691-94 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. CONTRATAÇÃO EM INSTRUMENTOS APARTADOS. LEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contrato de financiamento, declarando a ilicitude da cobrança de seguros prestamista, contra roubo e assistência, além de reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios de 3,42% ao mês, reduzindo-os para 1,97% ao mês conforme taxa média de mercado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação dos seguros prestamista, contra roubo e assistência configura venda casada vedada pelo Código de Defesa do Consumidor; (ii) saber se a taxa de juros remuneratórios de 3,42% ao mês caracteriza abusividade capaz de justificar a intervenção judicial para limitação aos patamares da taxa média de mercado.

III. Razões de decidir

3. A contratação dos seguros foi formalizada em instrumentos apartados e específicos, com adesão expressa e voluntária do consumidor mediante assinatura eletrônica, afastando a configuração de venda casada nos termos do Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A taxa de juros remuneratórios de 3,42% ao mês supera significativamente a taxa média de mercado de 1,97% ao mês, extrapolando o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média e caracterizando abusividade que coloca o consumidor em desvantagem exagerada.

5. A metodologia de atualização monetária aplicada pela sentença observa corretamente as diretrizes do art. 406, §1o, do Código Civil, com correção pelo IPCA e juros correspondentes à diferença entre Selic e IPCA, evitando sobreposição de índices.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A contratação de seguros prestamista, contra roubo e assistência em instrumentos apartados, com adesão expressa e individualizada do consumidor, afasta a configuração de venda casada. 2. A taxa de juros remuneratórios superior a 1,5 vezes a taxa média de mercado caracteriza abusividade capaz de justificar intervenção judicial, observadas as peculiaridades do caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, 39, I, e 51, IV; CC, art. 406, §1o; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 972; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; TJMT, 1027624-76.2023.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Alta Floresta, na
ação revisional de contrato com pedido de repetição de indébito
, ajuizada por
EDNALDO SOARES DE OLIVEIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “
declarar a ilicitude da cobrança de seguro prestamista e seguro contra roubo (...), bem como do seguro assistência
”, além de declarar “
a abusividade dos juros remuneratórios fixados em 3,42% a.m.” e reduzir “para 1,97% a.m., relativos à taxa média de mercado cobrada no ato da contratação
”.

Consequentemente, determinou a revisão do contrato para a redução do valor das parcelas mensais com a determinação da compensação dos valores pagos indevidamente com o saldo devedor do contrato. Consignou, ainda, que a metodologia de atualização monetária deve seguir as diretrizes do art. 406, §1o, do Código Civil, com correção monetária pelo
IPCA
desde cada pagamento indevido e juros correspondentes à diferença entre a Selic e o
IPCA
acumulados desde a citação, sendo o resultado considerado zero nos períodos de variação negativa, evitando-se sobreposição de índices.

Houve, ainda, condenação da requerida, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega, em síntese, que a sentença de primeiro grau não considerou as especificidades de seu modelo de negócios, voltado majoritariamente ao financiamento de veículos antigos, cuja operação, por sua natureza de risco elevado e baixa qualidade das garantias, justifica a aplicação de taxas de juros superiores à média de mercado divulgada pelo BACEN. Sustenta que a taxa contratada de 3,42% a.m. não é abusiva, pois reflete adequadamente os custos e riscos da operação, conforme demonstrado por estudo econômico anexo aos autos.

Defende, ainda, a legalidade da cobrança dos seguros prestamista e de assistência 24h, afastando a configuração de venda casada. Apresenta os termos de adesão assinados eletronicamente pelo recorrido e afirma que a contratação dos produtos securitários foi voluntária, com plena ciência das condições contratuais, não sendo possível, assim, sustentar a nulidade de tais cláusulas.

No tocante à devolução dos valores pagos a título de seguro, a apelante argumenta que, caso se entenda pela restituição, esta deve ser proporcional ao período de vigência do contrato, com cálculo
pro rata temporis
e de forma simples, afastando a repetição em dobro. Sustenta que houve cobertura vigente durante todo o período, gerando obrigações à seguradora, não se justificando o pedido de restituição integral sem comprovação de vício na contratação.

Em relação à correção monetária e aos juros moratórios, pleiteia que eventual condenação observe a jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais, incidindo a correção a partir de cada desembolso e os juros de mora desde a citação, e não da contratação. Destaca, ainda, que a sentença incorreu em erro ao aplicar taxa de 1,97% a.m., quando a taxa média do BACEN à época era de 2,05% a.m., conforme documentação juntada.

Por fim, requer, em atenção ao princípio da eventualidade, que, sendo mantida a condenação, seja autorizado o recálculo do contrato com compensação dos valores eventualmente devolvidos nas parcelas vincendas, evitando-se enriquecimento indevido da parte recorrida, a qual, segundo alegado, permanece inadimplente com parcelas do contrato celebrado.

Em contrarrazões apresentadas em id. 339043391, o apelado sustenta, preliminarmente, que a apelação interposta pela instituição financeira não deve ser conhecida, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade recursal. Alega que o recurso é genérico e não combate diretamente os fundamentos da decisão de primeiro grau, o que inviabiliza o seu conhecimento conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, defende a manutenção integral da sentença, a qual reconheceu a ocorrência de venda casada em relação aos seguros prestamista, contra roubo e assistência 24h, ressaltando que tais produtos foram incluídos no mesmo ato contratual, sem comprovação da facultatividade da adesão. Argumenta, ainda, que a taxa de juros contratada de 3,42% a.m. é manifestamente abusiva, superando em mais de 70% a taxa média de mercado (1,97% a.m.), conforme comprovado por laudo técnico. A ausência de assinatura nos documentos de adesão aos seguros também foi mencionada como indício da irregularidade na contratação.

Quanto à correção monetária, o apelado sustenta que a sentença seguiu corretamente a nova redação do art. 406 do Código Civil, com base na Lei 14.905/2024, aplicando a metodologia que considera a taxa Selic deduzida do índice de atualização monetária, nos termos definidos pelo Conselho Monetário Nacional. Por fim, impugna a alegação da apelante sobre a taxa do BACEN, destacando que a prova produzida por esta (mero print de tela) não contraria o documento técnico acostado aos autos, reafirmando a necessidade de manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Alta Floresta que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “
declarar a ilicitude da cobrança de seguro prestamista e seguro contra roubo (...), bem como do seguro assistência
”, além de declarar “
a abusividade dos juros remuneratórios fixados em 3,42% a.m.
” e reduzir “
para 1,97% a.m., relativos à taxa média de mercado cobrada no ato da contratação
”.

Consequentemente, determinou a revisão do contrato para a redução do valor das parcelas mensais com a determinação da compensação dos valores pagos indevidamente com o saldo devedor do contrato. Consignou, ainda, que a metodologia de atualização monetária deve seguir as diretrizes do art. 406, §1o, do Código Civil, com correção monetária pelo IPCA desde cada pagamento indevido e juros correspondentes à diferença entre a Selic e o IPCA acumulados desde a citação, sendo o resultado considerado zero nos períodos de variação negativa, evitando-se sobreposição de índices.

Houve, ainda, condenação da requerida, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

PRELIMINAR – DA DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões, entendo que não comporta acolhimento. Embora o apelado sustente que o recurso não apontaria os equívocos da decisão recorrida, verifica-se que a apelação, ainda que repita argumentos já expendidos anteriormente, expõe de forma suficiente as razões pelas quais a apelante entende que a sentença deve ser reformada.

A exposição das razões recursais, ainda que mediante a reiteração parcial de argumentos já deduzidos, foi suficiente para viabilizar o pleno exercício do contraditório pelo apelado, tanto que apresentou substanciosas contrarrazões, refutando os argumentos do apelante.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida pela apelada.

MÉRITO

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

Após detida análise dos autos, verifico que a sentença merece ser parcialmente reformada, especificamente no que tange à declaração de ilicitude da cobrança dos seguros prestamista, contra roubo e assistência 24h, mantendo-se, contudo, o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios.

No que concerne à alegada venda casada na contratação dos seguros prestamista, contra roubo e assistência 24h, entendo que não restou configurada tal prática abusiva. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 972, estabelece que a configuração de venda casada pressupõe a compulsoriedade na contratação do seguro com seguradora vinculada à instituição financeira, sendo vedada apenas a imposição de contratação com seguradora indicada pelo banco,
in verbis
.

“2 - Nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
” (destaquei).

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que os seguros foram devidamente oferecidos ao consumidor como produtos opcionais, conforme se constata dos termos de adesão específicos apresentados pela apelante. O seguro prestamista foi formalizado através de "Proposta de Adesão e Certificado do Seguro" (id. 339043365), o seguro contra roubo e furto através de "Proposta de Seguro Roubo Furto" da SUHAI Seguradora (id. 339043366), e a assistência 24h mediante "Termo de Adesão aos Serviços de Assistência 24 horas" (id. 339043367).

Todos os instrumentos foram assinados eletronicamente pelo recorrido em 29 de novembro de 2024, com informações claras sobre as condições, coberturas e valores, demonstrando o caráter facultativo da contratação. Não há nos autos qualquer elemento probatório que indique ter o consumidor sido compelido a contratar os seguros com as seguradoras indicadas pela instituição financeira.

A contratação em instrumentos apartados, com adesão expressa e individualizada, afasta a configuração de venda casada, conforme entendimento pacificado nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça. A mera alegação de que os seguros foram oferecidos no mesmo ato da contratação do financiamento não é suficiente para caracterizar a prática abusiva, sendo necessária a demonstração de que houve imposição ou condicionamento da aprovação do crédito à adesão aos produtos securitários.

Nesse sentido, este egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se manifestado:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
CELEBRADO EM SETEMBRO DE 2022. JUROS REMUNERATÓRIOS DE 2,02% AO MÊS (24,24% AO ANO) E CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) DE 46,90% AO ANO. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. METODOLOGIA COMPARATIVA COM TAXAS MÉDIAS DO BANCO CENTRAL.
SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO POR INSTRUMENTO APARTADO.
TARIFAS DE REGISTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM NÃO COBRADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir (...) 6.
O seguro prestamista foi contratado mediante adesão autônoma, formalizada por instrumento apartado, com informação clara das condições e valores, afastando a configuração de venda casada, conforme entendimento pacificado no Tema 972 do STJ.
(...) IV. Dispositivo e tese 8. (...) Tese de julgamento: "(...) 2.
A contratação de seguro prestamista por instrumento apartado, com adesão expressa e individualizada, afasta a configuração de venda casada.
(...)”. (TJMT, 1027624-76.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS E ENCARGOS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO (...) III. Razões de decidir (...) 6.
A contratação do seguro prestamista constou de forma clara e destacada no contrato, inexistindo prova de imposição ou de vício de consentimento, sendo, portanto, legítima nos termos do Tema n. 972/STJ.
(...) IV. Dispositivo e tese (...) Tese de julgamento: “(...) 3.
A contratação do seguro prestamista é válida quando realizada de forma expressa e voluntária pelo consumidor, não configurando venda casada.
(...)”. (TJMT, 1000283-71.2024.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE CONTRARRECURSAL – AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO EM FAVOR DO AUTOR - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO -
COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – NÃO CONSTATAÇÃO - JUNTADA DE CONTRATO COM OPÇÃO DE ADESÃO AO SEGURO – ANUÊNCIA DO CONTRATANTE – LEGALIDADE DA COBRANÇA
- RESTITUIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Restou evidenciada a contratação do seguro prestamista, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo autor, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, não havendo se falar em venda casada. Não há falar em repetição do indébito e danos morais, vez que a parte requerente teve pleno conhecimento do contrato entabulado entre as partes, além do que, o apelante, em nenhum momento agiu de má-fé ou falhou na prestação dos seus serviços, apenas procedeu conforme o contrato celebrado entre as partes
”
.
(TJMT, 1042549-62.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025 - destaquei).

No caso em apreço, o consumidor teve plena ciência das características dos produtos oferecidos e manifestou expressamente sua concordância através de assinatura eletrônica em documentos específicos. A ausência de contestação quanto à autenticidade das assinaturas ou alegação de vício de consentimento reforça a conclusão de que houve contratação livre e consciente.

Quanto à taxa de juros remuneratórios, mantenho o entendimento da sentença de primeiro grau. Embora a apelante sustente que sua atuação se concentra no financiamento de veículos antigos, mercado de maior risco que justificaria taxas superiores à média, a taxa contratada de 3,42% a.m. efetivamente supera de forma significativa a taxa média de mercado.

De início, imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27).

Contudo, é imprescindível ressaltar que a mera comparação com a taxa média de mercado, por si só, não é suficiente para caracterizar abusividade. A análise deve ser mais profunda, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme bem destacou a Ministra Nancy Andrighi no voto condutor do precitado recurso repetitivo:

“
esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009 - destaquei).

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

No caso em apreço, verifico que o contrato firmado entre as partes estabeleceu taxa de juros de 3,42% ao mês e 49,71% ao ano. A apelante sustenta que, à época da contratação, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central seria de 2,05% ao mês e 27,51% ao ano.

Entretanto, em consulta ao sistema de séries temporais do Banco Central do Brasil e também ao site especializado https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/, constata-se que, para a modalidade de crédito pessoal para aquisição de veículos (categoria da contratação em questão), a taxa média de mercado em novembro de 2024 era de 1,97% ao mês e 23,64% ao ano.

Aplicando-se o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média de mercado como limite a partir do qual haveria indício de abusividade, teríamos como teto aceitável o percentual de 2,955% ao mês e 35,46% ao ano. Como a taxa contratada superior, verifica-se, no caso concreto, a alegada extrapolação dos limites razoáveis de mercado.

Tal discrepância caracteriza abusividade nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, colocando o consumidor em desvantagem exagerada.

Embora seja verdade que diferentes modalidades de crédito e perfis de risco justifiquem variações nas taxas praticadas, a discrepância verificada no presente caso extrapola os limites da razoabilidade, mesmo considerando as especificidades do mercado de veículos usados.

A jurisprudência deste Tribunal tem considerado abusivas as taxas de juros que superam em 50% (uma vez e meia) a taxa média de mercado, conforme se observa nos seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO DE TAXA DE JUROS – CONTRATO BANCÁRIO NA MODALIDADE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA
– LIMITAÇÃO AO VALOR DA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO PROVIDO.
É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061 .530/RS. Assim, demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN à época da contratação, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10270551420238110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO COM GARANTIA DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ACIMA DE UMA E VEZ E MEIA (50%) DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTADA
– LIMITAÇÃO DEVIDA – COMPENSAÇÃO – POSSIBILIDADE – DEVE SER APURADA EM LIQIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1 .061.530/RS. 2. Configurada a abusividade de cláusulas no contrato, possível a compensação do crédito com eventual débito existente, relativo ao contrato, que deverá ser apurada em liquidação de sentença
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004472-30.2023.8.11 .0037, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024 - destaquei).

No que tange à metodologia de atualização monetária e juros moratórios, a sentença aplicou corretamente as diretrizes do art. 406, §1o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024. A correção monetária pelo IPCA desde cada pagamento indevido e juros correspondentes à diferença entre a Selic e o IPCA acumulados desde a citação está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado.

A apelante não demonstrou qualquer equívoco na aplicação de tais critérios, sendo que a metodologia adotada visa evitar a sobreposição de índices e garante a adequada recomposição do valor da moeda.

Além disso, a sentença acertadamente determinou a compensação dos valores pagos indevidamente com o saldo devedor do contrato, medida que se mostra adequada para evitar enriquecimento sem causa de qualquer das partes e garantir o equilíbrio da relação contratual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença apenas no que tange à declaração de ilicitude da cobrança dos seguros prestamista, contra roubo e assistência 24h, reconhecendo a legalidade de tais contratações. Mantenho, no mais, a sentença recorrida em todos os seus termos, especialmente quanto ao reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios e sua redução para 1,97% a.m., bem como a determinação de compensação dos valores pagos indevidamente com o saldo devedor do contrato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026